Tribunal: TJMT
Processo: 0006743-10.2018.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006743-10.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO), J. F. M. R. (APELADO), DANIELA FERNANDA OLIVEIRA MACHADO - CPF: 048.436.671-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA FERNANDA MACHADO REZENDE (APELADO), DANIELA FERNANDA OLIVEIRA MACHADO - CPF: 048.436.671-88 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE INSUMOS

E MEDICAMENTOS
- DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CHAMAMENTO DA UNIÃO À LIDE – AFASTADAS
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

4. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interposto por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência nº
6743-10.2018.8.11.0003
– Código: 904682

proposta por
J. F. M. R. representada por DANIELA FERNANDA OLIVEIRA MACHADO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que julgou procedente o pedido inicial, o pedido deduzido por JULIA FERNANDA MACHADO REZENDE, neste ato representada por sua genitora DANIELA FERNANDA OLIVEIRA MACHADO, impondo ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis a Obrigação de Fazer consistente na disponibilização do integral tratamento de saúde do paciente que, por ora, corresponde na disponibilização de Levitiracetam 3,5ML 12/12HS + Valpakine 1,5ML 12/12HS + Fenobarbital 50GT 1 VEZ/NOITE; Nutren Kids 6 LATAS/MES + Ensure 6 LATAS/MES + Fortifit 2 LATAS/MES + Leite de soja tradicional 18 LITROS/MES + TCM OU MCT 4 UNIDADES; Cama hospitalar elétrica + Colchão anti escara + Cadeira especial de transporte com apoio cervical, centurão torácico e mesa didática + cadeira infantil para banho; Fralda XG 150/mês (Huggies ou Pampers) por tempo indeterminado.

Condenando ainda, o requerido Município de Rondonópolis ao pagamento de 10% do valor causa a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso a titulo de honorários advocatícios.

Suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, requerendo o chamamento da União à lide, alegando que o fornecimento do tratamento especializado, em razão de seu alto custo, é de responsabilidade exclusiva do Ente Estadual.

No mérito, busca a reforma da decisão “
a quo
”, verberando a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e que reiteradas decisões obrigando o município ao custeio de tratamentos de saúde têm gerado um desequilíbrio econômico-financeiro, bem como, sustenta que a sentença violou os princípios orçamentários, pugnando ao final pela exclusão da condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

Contrarrazões do Apelado pelo desprovimento do apelo – id. 22277464 à 28277467.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, pugna pelo parcial provimento do recurso, retificando a sentença tão somente, para excluir a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública – id. 34745986.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE INSUMOS

E MEDICAMENTOS
- DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CHAMAMENTO DA UNIÃO À LIDE – AFASTADAS
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

4. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interposto por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência nº
6743-10.2018.8.11.0003
– Código: 904682

proposta por
J. F. M. R. representada por DANIELA FERNANDA OLIVEIRA MACHADO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que julgou procedente o pedido inicial, o pedido deduzido por JULIA FERNANDA MACHADO REZENDE, neste ato representada por sua genitora DANIELA FERNANDA OLIVEIRA MACHADO, impondo ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis a Obrigação de Fazer consistente na disponibilização do integral tratamento de saúde do paciente que, por ora, corresponde na disponibilização de Levitiracetam 3,5ML 12/12HS + Valpakine 1,5ML 12/12HS + Fenobarbital 50GT 1 VEZ/NOITE; Nutren Kids 6 LATAS/MES + Ensure 6 LATAS/MES + Fortifit 2 LATAS/MES + Leite de soja tradicional 18 LITROS/MES + TCM OU MCT 4 UNIDADES; Cama hospitalar elétrica + Colchão anti escara + Cadeira especial de transporte com apoio cervical, centurão torácico e mesa didática + cadeira infantil para banho; Fralda XG 150/mês (Huggies ou Pampers) por tempo indeterminado.

Condenando ainda, o requerido Município de Rondonópolis ao pagamento de 10% do valor causa a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso a titulo de honorários advocatícios.

Suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, requerendo o chamamento da União à lide, alegando que o fornecimento do tratamento especializado, em razão de seu alto custo, é de responsabilidade exclusiva do Ente Estadual.

No mérito, busca a reforma da decisão “
a quo
”, verberando a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e que reiteradas decisões obrigando o município ao custeio de tratamentos de saúde têm gerado um desequilíbrio econômico-financeiro, bem como, sustenta que a sentença violou os princípios orçamentários, pugnando ao final pela exclusão da condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

Contrarrazões do Apelado pelo desprovimento do apelo – id. 22277464 à 28277467.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, pugna pelo parcial provimento do recurso, retificando a sentença tão somente, para excluir a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública – id. 34745986.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
pleiteia pelo chamamento da União ao processo, posto que a responsabilidade quanto as obrigações atinentes ao direito de saúde do cidadão é solidária entre os entes estatais.

Por conseguinte, arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

O Sistema Único de Saúde se funda no principio da cogestão, mediante cooperação simultânea dos entes federativos, competindo a todas e a cada esfera estatal a garantia à saúde, constituindo obrigação conjunta e solidária, a teor do artigo 23, II, da CR/88:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...).

Assim, a prestação à saúde compreende responsabilidade solidária de todos os entes federativos ante a norma constitucional supratranscrita, subsistindo obrigação conjunta de viabilizar todas as providências cabíveis à necessidade de eficácia do preceito fundamental.

É cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
rejeito as preliminares de chamamento de terceiro e de ilegitimidade passiva.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a disponibilizarem: Levitiracetam 3,5ML 12/12HS + Valpakine 1,5ML 12/12HS + Fenobarbital 50GT 1 VEZ/NOITE; Nutren Kids 6 LATAS/MES + Ensure 6 LATAS/MES + Fortifit 2 LATAS/MES + Leite de soja tradicional 18 LITROS/MES + TCM OU MCT 4 UNIDADES; Cama hospitalar elétrica + Colchão anti escara + Cadeira especial de transporte com apoio cervical, centurão torácico e mesa didática + cadeira infantil para banho; Fralda XG 150/mês (Huggies ou Pampers) por tempo indeterminado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que

o

infante
J. F. M. R. representada por DANIELA FERNANDA OLIVEIRA MACHADO
, por meio da Defensoria Pública,
ajuizou em
23/08/2018
a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela provisória de Urgência nº
6743-10.2018.8.11.0003 – Código: 904682
contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando conseguir o fornecimento de insumos e medicamentos necessários para restabelecer a saúde do paciente.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial em sentença, que possui a seguinte parte dispositiva:

“(...) I
STO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por JULIA FERNANDA MACHADO REZENDE, neste ato representada por sua genitora DANIELA FERNANDA OLIVEIRA MACHADO, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNIClPIO DE RONDONOPOLIS a OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na disponibilização do integral tratamento de saúde do paciente que, por ora, corresponde na disponibilização de Levitiracetam 3,5ML 12/12HS + Valpakine 1,5ML 12/12HS + Fenobarbital 50GT 1 VEZ/NOITE; Nutren Kids 6 LATAS/MES + Ensure 6 LATAS/MES + Fortifit 2 LATAS/MES + Leite de soja tradicional 18 LITROS/MES + TCM OU MCT 4 UNIDADES; Cama hospitalar elétrica + Colchão anti escara + Cadeira especial de transporte com apoio cervical, centurão torácico e mesa didática + cadeira infantil para banho; Fralda XG 150/més (Huggies ou Pampers) por tempo indeterminado, tendo em vista o diagnostico de OUTRAS ESFINGOLIPIDOSES (CID E75.2), EPILEPSIA E SÍNDROMES EPILETICAS SINTOMETICAS DEFINIDAS POR SUA LOCALIZACAO (FOCAL) (PARCIAL) COM CRISES PARCIAIS COMPLEXAS (CID G40.2) DISTÚRBIO NÃO ESPECIFICADO DO DEPÓSITO DE LÍPIDES (CID E75.6) E PARALISIA CEREBRAL (CID G80), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Conforme o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado, o fornecimento de insumo alimentar deve se dar em OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO ATIVO, ou seja, a composição nutricional indispensável, e não a marca comercial especifica. E sendo necessária a continuação do tratamento, a parte autora deverá apresentar o devido RECEITUARIO MÉDICO ATUALIZADO A CADA 06 (SEIS) MESES, para assegurar a disponibilização de produtos adequados, bem como evitando a oneração desnecessária do ente público.

Deixo de condenar os Réus nas custas, por serem isentos na forma da lei.

Por fim, considerando o valor da causa, bem como amparado no art. 85, § 3°, inciso I do Código de Processo Civil e as jurisprudências abaixo colacionadas, CONDENO o requerido MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS pagamento de 10% do valor causa a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso a titulo de honorários advocatícios. (...)

Informo que deixei de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios tendo em vista o instituto da confusão patrimonial, isto porque a Defensoria Pública integra Fazenda Pública Estadual.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos da súmula 490 do STJ.

Publicada e registrada eletronicamente, intimem—se e cumpra-se. Às providências. Rondonópolis, 14 de agosto de 2019”

Com essas considerações, passo a apreciar a remessa necessária.

A Defensoria Pública, relatou que a autora, de 05 (cinco) anos de idade, que foi diagnosticada com OUTRAS ESFINGOLIPIDOSES (CID E75.2), EPILEPSIA E SÍNDROMES EPILEPTICAS SINTOMÁTICAS DEFINIDAS POR SUA LOCALIZAÇÃO (FOCAL) (PARCIAL) COM CRISES PARCIAIS COMPLEXAS (CID 40.2), DISTÚRBIO NAO ESPECIFICADO DO DEPOSITO DE LÍPIDES (CID E75.6) E PARALISIA CEREBRAL (CID G80).

Denota-se dos documentos carreados aos autos, que diante do diagnóstico, os médicos que acompanham a menor solicitaram em caráter de urgência, os insumos e medicamentos.

Sustenta o Apelante, a divisão de competências no âmbito do SUS e que o fornecimento do tratamento de saúde não compreendido em sua competência, como o ora vindicado, pode comprometer os recursos para o atendimento básico de saúde à coletividade.

Com efeito, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que fornecimento dos medicamentos e insumos em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE –
FORNECIMENTO INSUMOS – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA
– SENTENÇA RATIFICADA.
A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los
. Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do fornecimento de insumo, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00006840620188110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO -
RESERVA DO POSSÍVEL

- INAPLICABILIDADE
- APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.
O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento
. 3
.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde.
4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”.

(TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade dos medicamentos e suplementos alimentares, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, para determinar o fornecimento dos medicamentos e insumos.

No que tange aos Honorários Advocatícios,
não
agiu com acerto o Magistrado
a quo
em condenar a Fazenda Pública Municipal em honorários de sucumbência.

A Emenda Constitucional nº 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir da premissa de que foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas atribuídas ao Ministério Público, tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido de que Emenda Constitucional nº 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo município que sucumbido.

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) —
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE
. [...]
o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido
. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS
– EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição
”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos do Recurso são os mesmos proferidos na análise da remessa necessária
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
. Na remessa necessária,
RETIFICO

A SENTENÇA
tão somente para excluir a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021